Tribunal: TJSP
Processo: 1067611-05.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Cobrança de débito de consumo de energia elétrica. Ausência de provas suficientes do vínculo jurídico gerador do débito. Ônus da requerida (artigo 373, II, do CPC). Negativação indevida. Danos morais configurados in re ipsa. Quantum majorado para R$ 10.000,00 no caso.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Cobrança de débito de consumo de energia elétrica. Ausência de provas suficientes do vínculo jurídico gerador do débito. Ônus da requerida (artigo 373, II, do CPC). Negativação indevida. Danos morais configurados in re ipsa. Quantum majorado para R$ 10.000,00 no caso. Sentença parcialmente alterada neste ponto. Negado provimento ao recurso da requerida. Parcial provimento ao recurso da autora.